Tribunal: TJSP
Processo: 1040607-43.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Embargos de declaração. Apelante que pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita. Indeferimento.
Embargos de Declaração opostos pelo apelante. Alegação de Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Insistência para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Fundamentos que se mostraram suficientes e adequados ao caso concreto. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.